Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONFISSÃO. FASE INQUISITORIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PENA PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. DIAS-MULTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O decisum não se baseou exclusivamente na confissão da fase inquisitorial, pois os depoimentos das testemunhas policiais associados às provas documentais constantes dos autos comprovam que o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, havendo elementos suficientes a embasar a condenação.

2. As declarações dos agentes policiais, no exercício de suas atribuições legais, são dotadas de presunção de veracidade, mormente se corroboradas por outros elementos probatórios.

3. Por expressa disposição legal, se a pena estabelecida é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente, não se faz possível a fixação de regime menos gravoso, tampouco se aplica a Súmula 269 do STJ.

4. A capacidade financeira do réu não se sobrepõe à norma cogente que estabelece os parâmetros mínimos e máximos para a fixação da pena de multa. A situação econômica do sentenciado deve ser considerada para fins de cálculo do valor do dia-multa.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.